Tribunal: TJDFT
Processo: 0714368-93.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. PRECLUSÃO QUANTO À IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS EM CONTA BANCÁRIA. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE SALARIAL. ANÁLISE CONCRETA. INEFICIÊNCIA DA MEDIDA EXECUTIVA. PRINCÍPIO DA UTILIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou impugnação à penhora e determinou a constrição de percentual do salário líquido do executado, em execução de título extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de rediscussão da impenhorabilidade de valores bloqueados em conta bancária, bem como a legalidade, proporcionalidade e utilidade da penhora de percentual de salário para satisfação de crédito de natureza não alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A insurgência relativa à impenhorabilidade de valores bloqueados em conta bancária encontra-se preclusa, por já ter sido objeto de decisão anterior não impugnada oportunamente, sendo vedada sua rediscussão, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC.
4. A preclusão configura óbice ao conhecimento parcial do recurso, por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade, impondo o não conhecimento da matéria, conforme o art. 932, inc. III, do CPC.
5. A regra geral de impenhorabilidade de salários, prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, admite mitigação excepcional, conforme entendimento consolidado do STJ, desde que preservado valor suficiente para assegurar a dignidade do devedor e o mínimo existencial.
6. A relativização da impenhorabilidade salarial exige análise concreta das circunstâncias do caso, considerando não apenas a subsistência do devedor, mas também a adequação, a proporcionalidade e a efetividade da medida executiva.
7. A penhora de percentual reduzido da remuneração, embora preserve o mínimo existencial, revela-se inadequada à satisfação do crédito quando o elevado montante da dívida torna a quitação inviável em prazo razoável, caracterizando ato executivo inútil ou antieconômico.
8. A execução deve observar a utilidade e a racionalidade dos atos constritivos, sendo inadmissível a adoção de medidas incapazes de conduzir à efetiva satisfação do crédito.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 505, 507, 789, 833, inc. IV e § 2o, 836, 932, inc. III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, p. 16.10.2018.
STJ, AgInt no REsp 1.975.899/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, p. 29.04.2022.
STJ, AgInt no AREsp 1.389.200/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, p. 29.03.2019.
TJDFT, AI 0725337-41.2024.8.07.0000, Rel(a). Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, p. 29.08.2024.
TJDFT, AI 0750428-02.2025.8.07.0000, Rel(a). Fabrício Fontoura Bezerra, 1a Turma Cível, p. 23.02.2026.